Tribunal: TJDFT
Processo: 0753937-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0753937-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO JARDIM CAVALCANTE AGRAVADO: TAM LINHAS AEREAS S/A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo autor ROBERTO JARDIM CAVALCANTE contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer no 0764854-16.2025.8.07.0001, que indeferiu o pedido de tutela de urgência inaudita altera pars, cujo objetivo era compelir a agravada a emitir imediatamente as passagens aéreas ofertadas para o trecho Toronto–São Paulo, com embarque em 24/07/2026, nas condições anunciadas ou, subsidiariamente, fornecer voo equivalente na mesma data ou no dia anterior, sem acréscimo de valor, sob pena de multa diária (id 258656340 – origem). Em suas razões recursais, alega, em síntese, que o juízo de origem desconsiderou a urgência da medida, pois já foram adquiridas pela família as passagens de ida para Toronto e a volta está programada para julho de 2026, sendo que a negativa da tutela pode inviabilizar a viagem ou gerar custos excessivos. Argumenta que a oferta do trecho Toronto–São Paulo permanece ativa no site da agravada, permitindo todas as etapas da compra, inclusive emissão de pré-reserva, mas impedindo a conclusão no momento final, o que configura prática abusiva vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. Sustenta que a probabilidade do direito decorre da documentação que comprova a oferta divulgada e da recusa injustificada da agravada em concluir a venda, violando os artigos 30 e 35 do CDC. Defende que o perigo de dano é evidente, pois aguardar o trâmite normal do processo pode tornar inútil a tutela jurisdicional, diante do aumento progressivo das tarifas aéreas e da proximidade da data da viagem. Pleiteia a concessão de tutela recursal para determinar que a agravada emita imediatamente as passagens ofertadas para o trecho Toronto–São Paulo, com embarque em 24/07/2026, nas condições anunciadas, ou forneça voo equivalente na mesma data ou no dia anterior, sem acréscimo de valor. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso, com a confirmação da liminar. Preparo recolhido (id 79211457). Brevemente relatado. Decido. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, verifica-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade para a antecipação da tutela pretendida. Na hipótese em exame, pelo menos neste momento processual, não se constata o perigo de dano nem o risco de frustração do resultado útil do processo. O voo cuja manutenção se pretende ocorrerá apenas em julho de 2026, isto é, dentro de aproximadamente oito meses. Tal circunstância afasta a urgência alegada, pois há tempo suficiente para a tramitação regular do recurso, sem risco de perecimento do direito. De igual modo, não se verifica inutilidade da medida. Caso o direito do autor seja reconhecido ao final, a empresa aérea permanecerá obrigada a respeitar o valor originalmente ofertado, preservando-se, assim, a efetividade da prestação jurisdicional. Ademais, poderá ser assegurada a realocação em voo equivalente na mesma data, ou em dia imediatamente anterior, conforme requerido pelo próprio recorrente. Ressalte-se, ainda, que a ação principal encontra-se em fase inicial de conhecimento, com contraditório recém-estabelecido, carecendo, portanto, de elementos informativos ou de instrução probatória suficientes para a definição da titularidade do direito invocado. Diante desse cenário, revela-se mais prudente aguardar o pronunciamento definitivo do Colegiado, ocasião em que será possível avaliar, com maior segurança, a adequação e necessidade da medida postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora